Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706876-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Cezar de Vasconcellos Czarnik contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 185547485 do processo de referência) que, nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas proposta pelo ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A, Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Caixa Econômica Federal, Itau Unibanco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, Banco Original S/A e Dmcard Cartões de Credito S/A, processo n. 0724146-32.2023.8.07.0020, não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão declinatória da competência, nos seguintes termos: Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Aduz a parte embargante que a decisão de declínio não observa o melhor direito. Pois bem. A medida não comporta acolhimento. A parte autora não indica quaisquer vícios na decisão embargada. Verifica-se, em verdade, que a autora discorda veemente da decisão prolatada por este Juízo, visto entender que não fora aplicado o melhor direito, consubstanciado em precedentes do STJ. Destaca-se que a aplicação de precedentes, doutrina e legislação apontada pela parte não consiste em equívoco a ser reparado em sede de Embargos, na forma do art. 1022 do CPC. Ademais, é assente na doutrina de peso que o error in procedendo e error in iudicando não estão abarcados no erro material disposto ao art. 494, Inc. I, do CPC, que tem por fito a correção do claro descompasso entre a manifestação do Juízo e o que contido na Sentença, bem como para recortes e correções mínimas, como o equívoco no nome das partes e outros semelhantes. A despeito das vozes dissonantes defenderem que a ampliação das causas de cabimento dos Embargos de Declaração permite a resolução pelo próprio prolator do Título do error in iudicando, tal norte não é o adotado por este MM. Juízo, que só EXCEPCIONALMENTE, quando extremo o “erro evidente”, tem reformado as Sentenças prolatadas. Assim, não verificando qualquer excepcionalidade, não há como acolher a pretensão da parte na via dos Embargos. Por fim, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que pese sequer intimada, compareceu ao feito para postular pela rejeição dos Embargos, a denotar concordância com a decisão de declínio. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. PRECLUSA a presente decisão, remetam-se os para uma das Varas Federais Cíveis da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal - TRF 1a Região, com as estimas de praxe. (...) Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56102481), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz não ter sido o pedido analisado ainda na origem e não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Narra se tratar de ação de repactuação de dívida que, em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, teve decisão reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para julgamento do feito, com a consequente determinação de remessa dos autos à Justiça Federal (Id 180984094 do processo de referência). Alega que, a despeito da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o cerne da questão reside no estado de superendividamento do agravante, que ostenta natureza falimentar e atrai a exceção prevista no art. 109, I da Constituição Federal. Sustenta que o tema já foi discutido e decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência n. 192823-SP. Entende que a competência para julgar o feito possui caráter concursal. Defende a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 35. Por todo exposto, confia-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seus Ínclitos Julgadores, após a devida análise do presente recurso, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a douta decisão do Juízo a quo, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos casos de superendividamento, nos termos do quanto anteriormente externado. 36. Outrossim, após a devida análise do presente recurso, ao qual deve ser atribuído EFEITO SUSPENSIVO, comunicando ao r. Juízo de origem, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a douta decisão do Juízo a quo, nos termos aludidos acima. 37. Da mesma forma, requer sejam todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de pré-questionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior. Deixou de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Consoante decisão catalogada no Id 56132353, indeferi os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e determinei o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Em razões recursais (Id 57115828) requereu a reforma da decisão ao argumento de que não possui condições de arcar com o preparo recursal em razão de superendividamento. Alegou estar em situação de hipervulnerabilidade, pois aufere remuneração líquida de R$ 11.790,66 (onze mil e setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), mas tem empréstimos bancários pagos de forma parcelada que totalizam a quantia de R$ 5.801,96 (cinco mil e oitocentos e um reais e noventa e seis centavos). Disse pagar parcelas mensais que consomem 49,20% (quarenta e nove inteiros e vinte centésimos por cento) de sua remuneração líquida. Citou estar em acompanhamento psiquiátrico desde maio de 2022 (F25 pela CID-10). Pontuou não ser a representação por procurador particular indicativo de suficiência financeira. Afirmou desnecessário apresentar condição de miserabilidade para ter a si concedida a gratuidade de justiça. Lecionou bastar a situação de incapacidade financeira momentânea para custear as despesas do processo. Ao fim, requereu seja “o presente recurso interno seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, de sorte que seja deferida a gratuidade recursal ao Agravante para análise e processamento do agravo de instrumento” e que “todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de pré-questionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior.” Em contrarrazões, o Banco Original S/A suscitou inépcia recursal por violação ao postulado da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo não provimento do agravo interno (Id 57591338). Contrarrazões do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado pelo não provimento do recurso (Id 57799922). Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pelo desprovimento do recurso (Id 57950838). Contrarrazões da Caixa Econômica Federal pelo não provimento do agravo interno (Id 58112796). Contrarrazões do Banco Safra S.A. pelo não provimento do recurso (Id 58253050) Em contrarrazões, DM Instituição de Pagamento S.A. pugnou pelo não provimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id 58291697). Sem contrarrazões de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Id 58049410), Itaú Unibanco S.A. (Id 58049511) e Banco Santander (Brasil) S.A. (Id 58273718). No julgamento do agravo interno, neguei provimento ao recurso, determinei o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo legal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 62948425). Preparo recolhido (Id 63342543). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme brevemente relatado, cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas ajuizada por Pedro Cezar De Vasconcellos Czarnik em desfavor de Caixa Econômica Federal – CEF, Banco Original S.A, Banco do Brasil S.A, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado, Banco Safra S.A; Itaú Unibanco S.A e Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Na decisão recorrida, o magistrado de origem declinou de ofício da competência para processar e julgar o feito, ao verificar a presença da empresa pública Caixa Econômica Federal no polo passivo, com base no art. 109, I, da Constituição Federal. Pois bem. A jurisprudência consolidada tem reconhecido a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, inclusive quando há figurem como sujeitos parciais do processo, como réu, entes federais. Tal entendimento, fundamentado em interpretação teleológica do art. 109, I, da Constituição Federal, considera que a exceção à competência da Justiça Federal, prevista nesse dispositivo, abrange apenas as hipóteses de concurso de credores em sentido estrito. Nesse sentido, calha o seguinte julgado do c. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, d, da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (STJ - CC: 193066 DF 2022/0362595-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023 RT vol. 1052 p. 381) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2023) Em sentido semelhante, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. ENTE FEDERAL NO POLO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA LIDE. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. Diante da constatação de que a empresa pública está incluída no polo passivo, houve o declínio da competência para a Justiça Federal. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o Juízo competente para processar a demanda. 2. Cabe à Justiça Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, uma vez que a exegese do art. 109, I da CF, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. No caso em comento, a ação foi ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo capaz de atrair a competência da justiça comum distrital. 4. Deu-se provimento ao recurso para declarar o Juízo de origem como competente para processamento da lide. (Acórdão 1893908, 07092354120248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUERIDA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SEM PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. RESIDUAL CÍVEL. I - As ações de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, são da competência da Justiça do Distrito Federal, ainda que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal (Caixa Econômica Federal) figure como uma das requeridas. CC 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023. II - A ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem pedido de declaração de insolvência civil, art. 104-A, caput e § 5o, do CDC, não atrai a competência especializada do Juízo Suscitante, Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo Suscitado, 2a Vara Cível de Águas Claras, no exercício da sua competência residual cível, pelo critério territorial, de natureza relativa. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1883388, 07166905720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na origem, a presente ação, por envolver a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras privadas, evidencia sua natureza concursal, atraindo a competência da Justiça Comum Estadual para seu processamento e julgamento. Pelo exposto, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial, com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo liminarmente postulado ao presente ao agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora